Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA PELO C. STJ. OBSERVÂNCIA AO COMANDO DA CORTE SUPERIOR. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Constatado que não houve apreciação no tocante à aplicabilidade do art. 166 do CTN no acórdão embargado, faz-se imperioso o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão indicada, consignando-se, por conseguinte, que a aplicação do aludido dispositivo em casos de substituição tributária para frente necessita que o preço final praticado seja igual ou superior à base de cálculo presumida, sendo que, no presente feito, houve revenda por preço menor que o estimado.

2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada pelo c. STJ, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos modificativos.